Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012432-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SOUZA VERAO FERTIL SOLO LTDA - CNPJ: 47.835.143/0001-87 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), DONIZETE FACHINELLO - CPF: 628.081.099-20 (RECORRIDO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia garantia do juízo (Enunciado 117/FONAJE).

2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade.

3. Recurso conhecido e provido por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
Souza Verão Fértil Solo Ltda
., contra sentença que, em
ação de execução por quantia certa
ajuizada por si contra
Donizete Fachinello
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a tese de defesa dos embargos à execução opostos pelo réu, consistente na insatisfação com o produto adquirido do recorrente, não está inserida no rol taxativo disposto no artigo 52, IX, da Lei no 9.099/95.

Assegura que, não foi observado pelo Juízo, “
ao permitir a discussão da causa debendi, necessariamente precisaria reconhecer a existência de fraude, questão que demandaria ampla produção de provas e verdadeiro respeito ao contraditório de ampla defesa
”, notadamente, porque “
tarifou de prova juris et de jure, as declarações unilaterais prestadas por vizinhos, em nítido documento construído, com ‘declarações’ iguais, sem permitir ao embargado a produção de prova em sentido contrário
”.

Verbera que a hipótese demanda dilação probatória, uma vez que os fatos alegados pelo recorrido consistem, em verdade, “
na demonstração de que utilizou da quantidade correta do adubo adquirido e, principalmente, de que o adubo adquirido se destinava ao cultivo de milho
”, e não sobre a improdutividade da lavoura de milho ou deficiência de adubo.

Assevera que a ação de embargos à execução opostos pelo recorrido na oportunidade da defesa, admitem dilação probatória, e faz-se necessária a instrução devida aos esclarecimentos dos fatos, relativos à alegada venda de produtos impróprios a justificar a sustação do cheque emitido para pagamento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os embargos à execução, alternativamente, seja anulada a sentença de determinado o prosseguimento do processo para regular instrução probatória.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id.212791839).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012432-48.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SOUZA VERAO FERTIL SOLO LTDA

Polo Passivo

DONIZETE FACHINELLO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia consiste em verificar acerca da legalidade da sustação do cheque no 44 emitido, no valor de R$ 9.860,00 (nove mil, oitocentos e sessenta reais) objeto da ação de cobrança, cuja impugnação foi oposta por meio de embargos à execução.

Na hipótese, verifico que a preliminar de não conhecimento dos embargos à execução aventada na oportunidade da impugnação aos embargos (Id. 212792826 – fls. 1), deixou de ser analisada na sentença.

Pois bem.

Apesar de o artigo 914 do Código de Processo Civil dispensar a garantia do juízo, nos Juizados Especiais Cíveis existe expressa previsão da necessidade da segurança do juízo, conforme determina o artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que é objetivo ao determinar que a penhora deve proceder o oferecimento de Embargos à Execução, nos termos do Enunciado no 117 do FONAJE.

Enunciado 117 - É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conecidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ/MT, 1003956-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A sentença, no microssistema dos Juizados, é mais simples quando comparada àquela proferida no rito sumário. O juiz deve fundamentar suas decisões, mas não está obrigado a esmiuçar todas as nuances da lide, bastando que se apresente os elementos de convicção (Inteligência do art. 490 CPC), o que restou demonstrado. Portanto, é caso de se rejeitar a nulidade absoluta da sentença suscitada pela recorrente.

2. O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

3. Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a decisão através da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ/MT 1015906-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Além disso, o artigo 1.046, § 2o, do CPC, prevê a aplicação meramente supletiva do código de processo civil aos procedimentos especiais, como no caso em comento.

Com essa premissa, não há que se falar em julgamento dos embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo, pressuposto indispensável para sua admissibilidade.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO, para reformar a sentença e não conhecer dos embargos à execução opostos por ausência de garantida do juízo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024